Tribunal: STF
Processo: AI 431086
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: Previdenciário. Lei nº 8.213/91. Ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356). Acórdão recorrido que não
declara inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Incabível o
 RE pela alínea "b" do permissivo constitucional. Regimental não
provido